Tribunal: STF
Processo: RE 1505341
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA



    Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Alegada Violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB. Jazigo. Tarifa de Manutenção Cemiterial. Decreto nº 39.094, de 2014. Constitucionalidade. Acórdão Recorrido em Desarmonia com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual concluiu pela impossibilidade de cobrança de tarifas referente ao uso de jazigo adquirido antes do Decreto municipal nº 39.014, de 2014.



    2. O fato relevante. O acórdão recorrido entendeu que, com base em precedente do Órgão Especial do TJRJ que declarou o art. 141 do Decreto municipal nº 39.014, de 2014, parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, aplica-se à tarifa de transferência o mesmo entendimento adotado para a tarifa de manutenção cemiterial, reconhecendo-se que a sua cobrança em contratos celebrados antes da vigência do referido decreto implica violação aos princípios da irretroatividade da lei, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação para “declarar a inexigibilidade das cobranças da taxa cemiterial, bem como a taxa de impermeabilização efetuadas pela parte Ré; e que seja a realizada a transferência da titularidade do jazigo perpétuo para a parte autora”. A 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. No presente recurso, discute-se a constitucionalidade dos arts. 141 e 240, inc. XXI, do Decreto municipal nº 39.014, de 2014.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal assentou, no RE nº 1.380.801/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, “a constitucionalidade do caput do art. 141 e inciso XXI do art. 240 do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, restaurando-se a possibilidade da cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à entrada em vigor do referido decreto para os períodos de uso posteriores à referida norma”.



    6. Assim, o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 141 do Decreto municipal nº 39.094, de 2014, “a fim de excluir a aplicação da cobrança da tarifa anual de manutenção de cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de jazigos firmados anteriormente à vigência do referido decreto”, e que, “na hipótese dos contratos celebrados antes da vigência do Decreto nº 39.094/2014, a cobrança da taxa de manutenção cemiterial incorre em violação aos princípios da irretroatividade da lei, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito”, divergiu do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.